Tribunal: TJSP
Processo: 2273646-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Acidente de trânsito – Ação de reparação de danos materiais e morais – Fase de cumprimento de sentença – Decisão que rejeitou a impugnação à penhora ofertada pelos executados – Manutenção – Cabimento - Arguição de impenhorabilidade dos valores bloqueados em conta corrente e em conta poupança - Inconsistência jurídica – Não verificada a correlação entre o montante bloqueado em conta corrente

Ementa:
Acidente de trânsito – Ação de reparação de danos materiais e morais – Fase de cumprimento de sentença – Decisão que rejeitou a impugnação à penhora ofertada pelos executados – Manutenção – Cabimento - Arguição de impenhorabilidade dos valores bloqueados em conta corrente e em conta poupança - Inconsistência jurídica – Não verificada a correlação entre o montante bloqueado em conta corrente e o recebimento de pró-labore pela executada – Contas poupança vinculadas a contas correntes e, assim, possuem movimentações assemelhadas a estas - Viabilidade da constrição – Precedentes.

Recurso desprovido.